Tribunal: TJES
Processo: 5000455-41.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Sociedade; Dissolução; Responsabilidade dos sócios e administradores; Liquidação
Data de julgamento: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000455-41.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOAO PEDRO QUIRINO FILHO e outros

AGRAVADO: SERGIO ROBERTO LOUZADA e outros

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS DEDUZIDA POR PESSOA NATURAL E JURÍDICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE QUE SE APLICA APENAS À PESSOA NATURAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, neste sentido, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal.

2. Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

3. Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme súmula 481 do STJ.

4.
Os documentos acostados aos autos pelos Agravantes não são suficientes para a demonstração da impossibilidade de suportar com as custas e despesas processuais.

5.
Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

A controvérsia é saber se os Agravantes fazem jus, ou não, ao deferimento da gratuidade da justiça em seu favor.

Consoante cediço, o art. 98,
caput
, do Código de Processo Civil, disciplina que a pessoa natural ou jurídica, com insuficiência de recursos para pagar as custas e despesas processuais, terá direito à gratuidade da justiça, presumindo-se verdadeira, nesse contexto, a declaração prestada por pessoa natural,
ex vi
do art. 99, § 3º, do mesmo diploma legal:

§ 3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

Lado outro, não se olvida que a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural é relativa, a qual poderá ser infirmada pelas circunstâncias retratadas na lide ou diante do arcabouço probatório constituído no feito, observando-se, em todo caso, o estabelecimento do prévio contraditório acerca da questão, conforme determina o art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

No caso, existem elementos de convicção capazes de elidir a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos deduzida pelo Agravante JOÃO PEDRO QUIRINO FILHO.

A ilustre magistrada singular consignou na decisão recorrida que:

“Compulsando os autos, verifico que o autor recebe, em média, proventos no valor de R$ 18.034,78 (dezoito mil e trinta e quatro reais e setenta e oito centavos). E que, apesar dos descontos em folha, sua subsistência não encontra-se ameaçada, demonstrando uma qualidade de vida estável e confortável. Ademais, é de se observar o excepcional crescimento de lides temerárias que são ajuizadas diariamente no Poder Judiciário, estimuladas pelo deferimento da assistência judiciária gratuita. É de se lembrar que toda assistência judiciária gratuita deferida gera ônus para a sociedade, haja vista o elevado custo do processo judicial, não se afigurando justo que o autor, parte interessada, delegue para a sociedade os custos de sua pretensão, sem qualquer necessidade verdadeiramente determinante.Sendo assim, considerando a ausência de prova para se concluir que o autor não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo da própria subsistência, impõe-se o INDEFERIMENTO dos benefícios da assistência judiciária gratuita.”

Ao analisar os contracheques acostados aos autos, depreende-se que o primeiro Agravante percebe salário cujo valor bruto mensal é superior a R$18.000,00 (dezoito mil reais), sendo que, com os descontos, remanesce o rendimento líquido de cerca de R$6.000,00 (seis mil reais), do que se pode concluir que as custas processuais não teriam aptidão para provocar risco à subsistência própria ou de sua família, especialmente diante do perfil socioeconômico que não se amolda às hipóteses que autorizam o deferimento da gratuidade da justiça.

Acrescente-se que, conforme documentação apresentada, o núcleo familiar utiliza três automóveis, sendo um deles (NISSAN KICKS) de alto valor de mercado, contexto que corrobora a ausência de demonstração dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça em favor da pessoa natural, razão pela qual a decisão deve ser confirmada neste particular.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Sodalício, conforme ilustra o seguinte aresto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. PRESSUPOSTOS LEGAIS. PREENCHIMENTO. AUSÊNCIA 1. Conforme § 3º do artigo 99, do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” 2. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência é relativa, de modo que, a teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC, o juiz poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita, “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade.” 3. Não estando comprovada a alegada hipossuficiência financeira, e
havendo nos autos elementos que evidenciam a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade requerida, impõe-se o indeferimento do benefício pleiteado
. 4. Recurso desprovido. (AI nº 5010897-37.2022.8.08.0000, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Júnior, 2ª Câmara Cível, julgado em 18/07/2023 - grifei)

Em continuidade, passo a analisar a pretensão recursal deduzida pela Agravante JS COMÉRCIO CHOCOLATE LTDA.

Em relação às pessoas jurídicas, a concessão da gratuidade de justiça condiciona-se à demonstração, de forma objetiva, da sua incapacidade financeira de arcar com as custas processuais, o que pode ser feito mediante a apresentação de balanços patrimoniais, demonstrações financeiras, entre outros documentos que evidenciem a fragilidade econômica.

É o que se denota da Súmula 481 do STJ, segundo a qual “
faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Conclui-se, portanto, que não se aplica às pessoas jurídicas a presunção de veracidade da mera alegação de insuficiência financeira, cabendo-lhes comprovar a existência do alegado estado de necessidade, apontando as dificuldades financeiras enfrentadas que as impossibilitam de pagar as custas processuais.

Todavia, no presente caso, noto que a segunda Agravante manteve-se inerte em relação ao ônus de comprovar a sua situação financeira, sem acostar quaisquer documentos que apontem eventual déficit/superávit da sociedade.

Desse modo, entendo que não está comprovado que a empresa recorrente não tem condições de
arcar com o pagamento das custas processuais, calculadas em R$6.013,68 (seis mil e treze reais e sessenta e oito centavos), sobretudo porque esse valor será dividido pelos dois Agravantes, e parcelado em três vezes, conforme autorizado pelo Juízo
a quo
.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Sodalício, conforme ilustra o seguinte aresto:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1) Consoante o art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2) A propósito, destaca a Suprema Corte que “o benefício da assistência judiciária gratuita que se destina a precipuamente viabilizar o acesso à tutela jurisdicional do Estado constitui direito público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica de direito privado, independentemente de esta possuir, ou não, fins lucrativos”. (RE 192.715-AgR / SP). 3) Nada obstante, o § 3º do art. 99 do diploma processual consigna que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, afastando essa presunção em relação à pessoa jurídica.
4) Nessa linha, embora plenamente cabível à pessoa jurídica litigar sob o manto na assistência gratuita, deverá estar devidamente comprovada a insuficiência de recursos para fazer face às despesas do processo e a verba honorária, a teor do que estabelece o enunciado da Súmula nº 481 do STJ: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
5) Constatando-se que a pessoa jurídica não é insolvente e, ainda, opera com pequeno lucro e ostenta ativo circulante, inexistem elementos aptos a tornar devida a concessão do benefício da gratuidade da justiça. 6) Recurso desprovido. (AI n° 5001816-30.2023.8.08.0000, Rel. Des. Jose Paulo Calmon Nogueira da Gama, 2ª Câmara Cível, julgado em 20/Jul/2023 - grifei)

Ademais, é importante mencionar que, em consulta aos autos de origem, noto que os recorrentes constituíram novos patronos (id. 36650262) e pagaram as custas processuais, divididas em três parcelas (id. 41059542), como autorizado pela magistrada
a quo
, circunstância que corrobora a conclusão ora esposada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo de Instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)